Tribunal: CARF
Processo: 13136.725401/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.725401/2021-15
ACÓRDÃO
3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METAL NOBRE SIDERURGIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO PIS E COFINS. EFD - CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA. DCTF. CONFISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no Auto de Infração que tenha se revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e que exiba
os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
Ademais, a EFD-Contribuições é uma escrituração de natureza informativa,
por meio da qual o contribuinte fornece à Administração Tributária
informações relativas à apuração das contribuições e não se configura
como instrumento de confissão de dívida, o que inviabiliza a cobrança dos
valores nela escriturados caso os débitos não tenham sido declarados em
DCTF e não ocorra o lançamento de ofício.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2018
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 2
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
assim como ofensa aos princípios da proporcionalidade e equidade,
implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula no 02, do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725401/2021-15
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração da Contribuição para o PIS e da
COFINS, referente aos meses de setembro/2018 a dezembro de 2018, lavrados por ter a
Autoridade Fiscal apurado diferenças entre os valores lançados na Escrituração Fiscal Digital (EFD –
Contribuições) e os declarados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
apresentadas pela Recorrente.
A tabela abaixo, extraída do Termo de Verificação Fiscal, confronta os débitos das
contribuições escriturados em EFD-Contribuições com os valores declarados em DCTF,
evidenciando em determinados meses as diferenças indicativas de insuficiência de declaração e
recolhimento:

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725401/2021-15
3
A contribuinte apresentou a sua Impugnação, alegando, sem síntese:
i.
Nulidade por ser desnecessário o lançamento de ofício quando as
contribuições foram lançadas na Escrituração Fiscal Digital Contribuições,
que constitui confissão de dívida e ausência de amparo legal, face ao
lançamento por homologação via EFD-Contribuições;
ii.
Violação aos princípios constitucionais de vedação ao confisco,
proporcionalidade e equidade na imposição da multa de ofício;
Por fim, requer a insubsistência dos Autos de Infração e, na eventualidade,
afastamento da multa de ofício.
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio
do Acórdão no 101-016.092, de 22 de julho de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2012
EFD - CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA. DCTF. CONFISSÃO
A EFD - Contribuições é uma escrituração de natureza informativa, por meio da
qual a empresa fornece à Administração Tributária informações relativas à
apuração das contribuições. Diante de tal constatação, não se configura como
instrumento de confissão de dívida, o que inviabiliza a cobrança dos valores nela
escriturados caso os débitos não tenham sido declarados em DCTF e não ocorra o
lançamento de ofício.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725401/2021-15
4
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminares de Nulidade
Como preliminares, a Recorrente sustenta a nulidade dos Autos de Infração,
alegando (i) ser desnecessário o lançamento de ofício quando as contribuições foram lançadas na
Escrituração Fiscal Digital Contribuições, que constitui confissão de dívida e (ii) ausência de
amparo legal, face ao lançamento por homologação via EFD-Contribuições.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Alega a Recorrente que a Contribuição para o PIS e a COFINS foram regularmente
declaradas à Secretaria da Receita Federal por meio EFD-Contribuições e, contrariamente ao
entendimento da Autoridade Fiscal, tal fato torna despiciendo o lançamento de ofício. Em seu
entender, a declaração prestada por meio da Escrituração Fiscal Digital, por si só, deve ser
considerada “débito confessado”.
Cediço é que para a exigência de um crédito tributário, ele precisa estar
previamente constituído. As formas previstas em lei para que a Autoridade Fiscal realize, de ofício,
a constituição do crédito tributário são o Auto de Infração ou a Notificação de Lançamento.
No caso do lançamento por homologação, a legislação determina que o próprio
contribuinte faça a constituição do crédito tributário através de instrumentos previstos em lei,
dentre eles, a DCTF.
Contudo, não existe previsão legal para que a transmissão da EFD-Contribuições
tenha o efeito de constituir o crédito tributário. A Recorrente afirma que isso é possível, porém
sem informar qual dispositivo legal traz essa possibilidade.
A EFD-Contribuições substituiu o DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais) assim como a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) substituiu a DIPJ.
Sobre esta última, já existe entendimento pacificado em âmbito administrativo,
conforme Súmula CARF no 92:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário
nela informado.
Posicionando-se no sentido de que a EFD-Contribuições é uma escrituração de
natureza informativa, por meio da qual o contribuinte fornece à Administração Tributária
informações relativas à apuração das contribuições e não se configura como instrumento de
confissão de dívida, já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725401/2021-15
5
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DIPJ COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos
tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ
(substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFDContribuições) são meros
instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de
crédito tributário.
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DIPJ COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos
tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ
(substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFDContribuições) são meros
instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de
crédito tributário.
(Processo no 10665.728358/2020-92; Acórdão no 3402-011.076; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 28/09/2023)
Sobre os argumentos trazidos nas preliminares de nulidade e considerando que, em
seu Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos expostos na impugnação, segue
trecho extraído do acórdão recorrido, cujos fundamentos adiciono às minhas razões de decidir:
“Também é entendimento do Poder Judiciário que o débito tributário é
constituído pela declaração, e não pela escrituração. Nesse sentido o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do
crédito tributário ocorre com a entrega, pelo contribuinte, da “Declaração de
Contribuições e Tributos Federais – DCTF (...)” (REsp 1.120.295/SP) reconhecendo
o débito fiscal, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Ao
contrário, o débito não declarado em DCTF impõe o lançamento de ofício, como
o discutido nos presentes autos.” (g.n.)
Ademais, cumpre ressaltar que as nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal encontram-se disciplinadas nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais
somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte, situação que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725401/2021-15
6
Analisando os presentes autos, verifica-se que os atos e termos foram lavrados por
Autoridade Fiscal competente para executar os procedimentos de fiscalização, examinar a
contabilidade da contribuinte e constituir o crédito tributário mediante lançamento.
O lançamento encontra-se revestido das formalidades legais e foi formulado de
modo que a Recorrente tomou pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer
seu direito à ampla defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
Nenhuma das controvérsias suscitadas dá ensejo à nulidade do procedimento, nos
termos do art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972 e não há irregularidades, incorreções e omissões
que tenham resultado em prejuízo para a Recorrente.
Pelo exposto, voto pela rejeição das preliminares de nulidade do Autos de Infração
da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Mérito – multa de ofício aplicada. Princípios da vedação do confisco,
proporcionalidade e equidade.
O único argumento trazido pela Recorrente no mérito de seu Recurso Voluntário diz
respeito à exigência da multa de ofício aplicada nos Autos de Infração, sob o entendimento de que
a exigência da multa no caso concreto estaria violando os princípios constitucionais da vedação do
confisco, da proporcionalidade e da equidade.
Cumpre esclarecer que a multa de ofício aplicada encontra expressa previsão legal
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista, assim
como ofensa aos princípios da proporcionalidade e equidade, implicaria controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com
o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.822 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725401/2021-15
7
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 169
DF CARF MF
Original